Tribunal: TJES
Processo: 5014351-18.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014351-18.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: ESTHER TAVARES LOUBACA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MERA IRRESIGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16902538) opostos por BANCO VOTORANTIM S.A. (Recorrente/Embargante) contra decisão colegiada desta Turma, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Embargante, reformando a sentença de 1º grau apenas para determinar que a restituição das cobranças indevidas fosse feita de forma simples, e não em dobro.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de contradição/omissão , porquanto o acórdão considerou abusiva a cobrança do seguro prestamista por falta de prova de que o consumidor foi facultado a contratar com outra instituição, desconsiderando que a contratação decorreu de sua vontade e encontra amparo na Lei 10.931/04. Sustenta, ainda, que há ausência de venda casada, uma vez que a contratação do seguro foi apartada e o autor poderia ter assinalado a opção "não", além de as seguradoras não pertencerem ao grupo econômico do Banco Votorantim. Alega também que a parte autora somente se insurgiu contra a cobrança após mais de 18 meses da contratação. Assevera, por fim, que a decisão foi omissa em relação ao pedido de compensação de valores, conforme o art. 368 do Código Civil, e que há intenção de prequestionamento do art. 1.015 do CPC.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

6. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado.

7. Isto posto,
conheço
dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)